Tribunal: TJMT
Processo: 1021567-52.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021567-52.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIELY DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 029.339.441-54 (RECORRENTE), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (RECORRIDO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1021567-52.2021.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
LUCIELY DE OLIVEIRA FREITAS

Recorrido
:
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEAGRANDE – DAE/VG

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA DENTRO DO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.,
Dispensado

Relatório
(
artigo
38 da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
27 da Lei
no
12.153/2009).
Fundamento
e
Decido
.
Os
Embargos de
Declaração

têm

por

objetivo

esclarecer

obscuridade

ou

eliminar

contradição
,
suprir

omissão

ou

corrigir

erro
material,
porventura

exista

em

qualquer

decisão
judicial,
nos

termos
do
artigo
1.022 do Código de
Processo
Civil, “in
verbis
”:Art. 1.022.
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:I-
esclarecer

obscuridade

ou

eliminar

contradição
;II-
suprir

omissão
de
ponto

ou

questão

sobre
o qual
devia
se
pronunciar
o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;III-
corrigir

erro
material.
Parágrafo

único
.
Considera
-se
omissa
a
decisão
que: I-
deixe
de se
manifestar

sobre

tese

firmada

em

julgamento
de
casos

repetitivos

ou

em

incidente
de
assunção
de
competência

aplicável

ao

caso
sob
julgamento
;II-
incorra

em

qualquer
das
condutas

descritas
no art. 489, § 1o.In
casu
,
sustenta

a

embargante
/
exequente
que a r.
sentença

atacada

foi

contraditória
e
omissa
,
ao

argumento
de que a
multa

por

descumprimento
da
obrigação
de
fazer
é
devida

porque
o
executado

não

cumpriu

a

obrigação
de
fazer

até
o
presente

momento
.
Analisando
-se o
caso

em

epígrafe
,
verifica
-se que
não

há

obscuridade
/
contradição
/
omissão

ou

erro
material
na

decisão

atacada
,
motivo

pelo
qual
os

presentes
embargos
merecem
total
rejeição
.É que a
parte

embargante

pretende
a
reforma
da
sentença
que
homologou
o valor
devido

pelo

executado

sem

a

incidência
da
multa

por

descumprimento
da
obrigação
de
fazer
,
na

tentativa
de
rediscutir

os

seus

fundamentos
,
configurando

pedido
de
reconsideração
,
instituto

este

inexistente
no
ordenamento

jurídico

brasileiro
.
Primeiramente
, no
tocante

ao

cumprimento
da
obrigação
de
fazer

pelo

embargado
/
executado
, insta
consignar
que o Residencial Santa Bárbara é um conjunto
habitacional

composto
de
vários

prédios
e
apartamentos
,
onde
é
fornecida

água

pelo

embargado
/
executado
.
Embora
,
lamentavelmente
,
possa

ter

sido

fornecida

água
com
coliformes

totais

aos

moradores
de
tal

residencial

em
2021,
não

significa

necessariamente
que, passados
anos
,
não

tenha

sido

em

algum

momento

amenizado

ou

resolvido

esse

problema
,
sem
embargos de
renovação

ou
o
surgimento
de outros.
Há

vários
“
Relatórios
de
Ensaio
”
acostados

nos

processos

sobre

essa

mesma

matéria
,
elaborados
pela
empresa
“
Control

Laboratório
de
Análises

Ambientais
”,

atestando
que
a

amostra

atende

aos

padrões
para
água

potável
de
consumo

humano
, cito,
por

exemplo
:
Relatório
de
Ensaio
: 16451/2022.
0.A
– Data da Coleta: 30/05/2022;
Relatório
de
Ensaio
: 942/2023.
0.A
– Data da Coleta: 18/01/2023.
Ademais
,
em

diversas

ações

sobre

esse

mesmo

tema
as partes
exequentes

confirmaram
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

pelo

executado
,
dando

inicio

ao

cumprimento
da
obrigação
de
pagar
,
como
,
por

exemplo
:
Processos

nos
: 1018676-24.2022.8.11.0002, 1018687-53.2022.8.11.0002, 1013463-37.2022.8.11.0002, 1018651-11.2022.8.11.0002, 1018246-72.2022.8.11.0002, 1013477-21.2022.8.11.0002, 1020626-05.2021.8.11.0002, 1013408-86.2022.8.11.0002, 1013401-94.2022.8.11.0002, 1012919-49.2022.8.11.0002, 1013473-81.2022.8.11.0002, 1018663-25.2022.8.11.0002 e 1018273-55.2022.8.11.0002,
dentre
outros.Vale
destacar

também
que,
embora

a

embargante

argumente
que
o

demandado

em

nenhum

momento

cumpriu

a

obrigação
de
fazer
,
em

outras

demandas

em
que
foi

constituída
a
mesma

advogada
,
a

obrigação
de
fazer

foi

julgada

improcedente
, com
sentença

transitada

em

julgado
,
porque

foi

demonstrado
que
o

demandado

cumpriu

a

obrigação

discutida

nos
autos,
conforme
se
vê

nos

processos
de
nos
1002466-58.2023.8.11.0002 e 1039444-68.2022.8.11.0002.
Não
obstante, é
cediço
que
o

procedimento
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
sumaríssimo
, com
jurisdição

limitada
e
não
serve para
acompanhamento
e
fiscalização
profunda e ad
eternum
da
qualidade
da
água

fornecida
,
questão

complexa
, com
sinais
de
dano

coletivo
(
não

competência
do JEFAZ
), que

exige

a

adoção
de
mecanismos

jurídicos

mais

efetivos

na
Justiça Comum
ou

perante

os

Órgãos
de
proteção
.
Aliás
,
ressalta
-se que
desde
2021
há

Procedimento

Administrativo

em

tramitação
no
Ministério
Público Estadual – 4a
Promotoria
de Justiça
Cível
da Comarca de
Várzea

Grande-MT
(SIMP 001451-005/2021),
acompanhando
e
fiscalizando
a
qualidade
da
água
no Residencial Santa Bárbara,
onde

eventuais

interessados

poderão
se
socorrer
para tutela de
seus

direitos
,
sem

prejuízo
de outros.
Não
se
desconhece

a

existência
de “
Relatório
de
Ensaio
” posterior
atestando
que
amostras

não

atendem

aos

padrões
,
porém

não
é
mais

pelo

problema
inaugural de
Coliformes

Totais
, que
consta
“
Ausentes
”,
mas sim
pelo

baixo

teor
do
cloro
residual livre, o que
reforça
o
alhures

consignado
de que
devem
ser
adotadas

medidas

mais

efetivas

na
Justiça Comum
ou

perante

os

Órgãos
de
proteção
,
fugindo
da
competência

restrita

deste

Juizado
.De outro
lado
, no que
tange
a
prévia

intimação

pessoal do devedor para cobrança da pena de multa
, insta
consignar
que
tal

condição
é
necessária
para
sua

exigibilidade

na

hipótese
de
descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
,
nos

termos
da
Súmula

n.o
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

após

a
entrada
em
vigor
do
Código de
Processo
Civil de 2015.Nesse
passo
,
ainda
que a r.
sentença
de
primeiro

grau

tenha

estipulado

prazo
para que
o

executado

cumprisse

a

obrigação
de
fazer
,
tal

aspecto

não

dispensa
o
trânsito

em

julgado
e a
prévia

intimação

pessoal do devedor para exigibilidade da cobrança da multa

cominatória

pelo

descumprimento
da
referida

obrigação
.
Senão

vejamos
:AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A

iterativa

jurisprudência

desta
Corte Superior
firmou
-
se
no
sentido
de ser
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
,
nos

termos
da
Súmula
n. 410/STJ.1.1. O
envio
de e-mail
ao

departamento

jurídico
da
instituição

financeira
e
aos

seus

patronos

não

substitui

a

intimação

pessoal
. 2. As
questões

afetas
à
regularidade
e
exigibilidade
da
multa

cominatória

constituem

matéria
de
ordem

pública
e,
por

isso
,
nas

instâncias

originárias
,
não
se
sujeitam
à
preclusão
e
são

passíveis
de
conhecimento
de
ofício
. 3. O
mero

não

conhecimento

ou

a

improcedência
de
recurso

interno

não

enseja

a

automática

condenação
à
multa
do art. 1.021, § 4o, do NCPC,
devendo
ser
analisado

caso
a
caso
. 4.
Agravo

interno

improvido
. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2079082 SP 2023/0188871-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento
: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
13/09/2023).Nesse
mesmo

sentido
,
orienta
-
se a

jurisprudência
do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da
Egrégia

Turma

Recursal

Única
do Estado de Mato Grosso:AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA E PERDIMENTO DE BENS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO. É
necessária

a

intimação

pessoal
,
relativamente
à
decisão

cominatória
, da
parte
a
quem
se
destina

a

ordem
de
fazer

ou

não

fazer
,
mormente

quando

há

fixação
de
multa

ou

penalidade
processual
passível
de
acarretar

prejuízo
à
parte
.
Exegese
da
Sumula
410 do STJ,
verbis
: “A
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
.”
Recurso

desprovido
. (N.U 1007622-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– MULTA
DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE ASTREINTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. “A
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
”.
(
Súmula
410 do STJ). É
vedado

ao
Tribunal de Justiça
analisar

questões

não

apreciadas
no
juízo
de
origem
, sob
pena
de
supressão
de
instância
. (N.U 1004665-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024). RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. “A
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
” (
Súmula
410 STJ). As
disposições
do
enunciado
da
Súmula
n. 410 do Superior Tribunal de Justiça
devem
ser
aplicadas
, inclusive
nos

processos
que
tramitam
no
Juizado
Especial. Na
hipótese
dos autos,
ausente

comprovação
da
intimação

pessoal
da
parte

executada
,
sequer

há

falar

na

incidência
da
multa
, pois o
prazo

concedido
para
cumprimento
da
ordem
judicial
nem

mesmo

teve

início
. (N.U 1023918-92.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024).Por
esse

motivo
, a
percepção

deste

juízo
é de que a
parte

embargante
/
exequente
,
por

discordar
com a
fundamentação

declinada

na

decisão
,
pretende
, pela via dos
aclaratórios
,
rever
o
entendimento
do
juízo

prolator
.
Não
é dado à
parte

buscar

rediscutir
o que
já

foi

decidido
, o que
não
se
compadece
com o
recurso

ora

manejado
, pois o Estado-
juiz
,
ao

declarar

seu

entendimento
,
fundando
-o
em

alguma

disposição
legal,
em

algum

elemento
de
prova
que
lhe

passou

convencimento
,
ou
,
ainda
,
em

alguma

corrente

jurisprudencial
,
está
,
por

conseguinte
,
afastando
a
incidência
de
qualquer
outro
dispositivo
de lei, de
qualquer

outra

circunstância

probatória
e
também
das
eventuais

outras

posições

jurisprudenciais
que
lhe

parecerem

incompatíveis
.A
jurisdição

deve
ser
prestada

na

exata

medida
da causa de
pedir
e do
pedido
,
cumprindo

declinar
a
fundamentação

mais

apropriada

ao

caso

concreto
.Dessa forma, o
Julgador

não

está

obrigado

a

examinar

todos

os

fundamentos

legais

alevantados

pelas
partes
na

lide
, tendo
em
vista que
pode

decidir
a causa de
acordo
com
os

motivos

jurídicos

necessários
para
sustentar
o
seu

convencimento
, a
teor
do que
estabelece
o
artigo
371 do CPC.Assim, o
princípio
do livre
convencimento

motivado
do Juiz
não

importa

em
que
este
deva
exaurir

todos

os

argumentos

aduzidos

pelos

litigantes
,
mas
que a
sua

decisão

seja

lastreada
no
sistema

jurídico
a que
está

adstrito
.Por
todo
o
exposto
,
por

preencher

os

requisitos
de
admissibilidade
, CONHEÇO dos Embargos
Declaratórios
com
Efeitos

Infringentes
e, no
mérito
, NÃO
os
ACOLHO,
mantendo
a
sentença

atacada

na

íntegra
,
na

medida

em
que
os

referidos
embargos
não

preenchem

os

requisitos

legais
do
artigo
48 da Lei 9.099/95 c/c
artigo
1.022 do Código de
Processo
Civil.Assim,
determino
o
cumprimento
da
sentença

exarada
no id. 154839991, com
observância
das
determinações

contidas
no
Provimento

n.o
20/2020-CM, de 1° de Abril de 2020.Cumpra-se.
Várzea
Grande/MT, data
registrada
no
sistema
.(
assinado

digitalmente
) Hugo José Freitas da SilvaJuiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) as
provas
dos autos
demonstram
que a
parte

reclamada

não

cumpriu

a

obrigação
de
fazer

dentro
do
prazo

estipulado

na

sentença
; b)
devem

incidir
as
astreintes

fixada

em

razão
do
descumprimento
da
mencionada

obrigação
de
fazer
.
Postulou
a
reforma

parcial
da
sentença
, para que
seja

reconhecido
o
dever
da
parte

reclamada
de
pagar
o valor da
multa

astreinte
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Exigibilidade
da
multa

astreinte
.
Para que a
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer
(
astreinte
)
seja

exigível
, é
necessário
que: (1) a
parte

devedora

tenha

sido

intimada

pessoal
e
especificamente
para o
cumprimento
(STJ:
Súmula
410,
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
08/04/2019,
DJe
15/04/2019,
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
05/03/2020,
DJe
17/03/2020,
AgInt
no
REsp
1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA
,
julgado

em
16/12/2019,
DJe
19/12/2019 e
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020); (2)
a obrigação tenha sido
estabelecida
em sentença ou
nela
confirmada
(STJ
REsp
1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
01/07/2014,
DJe
17/09/2014).
Sendo a
obrigação
de
fazer

cumprida

dentro
do
prazo

estabelecido

na

decisão
judicial,
não

há
se
falar

em

exigibilidade
das
astreintes
. No
caso
dos autos,
os

documentos

juntados

nos

IDs
229236770, 229236772, 229238171, 229238172 e 229238173/PJe2
comprovam o cumprimento da obrigação de fazer pela parte

reclamada
.
Portanto
, o
pedido
de
exigibilidade
da
multa

astreinte

formulado
pela
parte

reclamante

não

comporta

acolhimento
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024